Tribunal: TJES
Processo: 5010916-43.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2023-06-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5010916-43.2022.8.08.0000
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A.
AGRAVADO: WILLIAM FERNANDES DE AZEVEDO
RELATOR(A):NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO.
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. DECRETO-LEI 911/1969. COMPROVAÇÃO DA MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. DEVOLUÇÃO DO AVISO DE RECEBIMENTO (AR) PELO MOTIVO "NÃO PROCURADO". VIOLAÇÃO À BOA-FÉ OBJETIVA PELO DEVEDOR. NÃO OCORRÊNCIA. INVIABILIDADE DO PROTESTO DO TÍTULO SEM QUE ESGOTADAS AS TENTATIVAS DE LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONSTITUIÇÃO EM MORA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I.
A comprovação da mora constitui um dos requisitos de procedibilidade da Ação de Busca e Apreensão fundada no Decreto-Lei nº 911/69, tanto assim que a Súmula 72, do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, pacificou a orientação de que “
a comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente
”. Soma-se a isso a compreensão de que a notificação extrajudicial em situações deste jaez deve efetivamente ser entregue no endereço do Devedor, embora dispensável a sua assinatura no Aviso de Recebimento (AR). Precedentes STJ.

II.
“A
intimação do protesto por edital é meio hábil para a caracterização da mora, desde que esgotadas as tentativas para a localização do devedor
” (STJ - AgRg no AREsp 357.407/RS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 03/12/2013, DJe 03/02/2014).

III.
Os documentos carreados aos autos de origem revelam que (I) a notificação extrajudicial enviada ao endereço do Recorrido não foi entregue, eis que o Aviso de Recebimento (AR) retornou com a informação
“Não Procurado”
(id. 12977339), o que corresponde a ausência de entrega da correspondência diante da inexistência de atuação dos Correios na localidade; e (II) a despeito de realizado o Protesto, nota-se a sua intimação se operou por Edital, o que poderia ter ocorrido apenas se esgotadas as diligências para entrega da respectiva notificação, sendo que tal circunstância não restou evidenciada na espécie.

IV.
Em situação idêntica a destes autos – onde o Aviso de Recevimento (AR) retornou com a informação “
Não Procurado
” e, na sequência, realizou-se o Protesto do Título por Edital –, o Egrégio Superior Tribunal de Justiça assentou a compreensão de que não houve a regular comprovação da constituição em mora do Devedor (
STJ - AgInt no REsp n. 1.988.649/PA, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 8/8/2022, DJe de 15/8/2022).

V.
Esta Egrégia Terceira Câmara Cível tem se pronunciado no mesmo sentido, assentando que a “
n
otificação devolvida pelo motivo “não procurado” (...) indica que o devedor reside em área sem entrega domiciliar dos Correios. (...) Tal fato não faz com que se constate a má-fé do devedor – como o STJ admite nas hipóteses em que a correspondência é devolvida pelo motivo “mudou-se” - a ensejar a validade da notificação, ainda que não entregue
” (TJES – Apelação Cível nº 5001802-36.2022.8.08.0047, Relª. Desª. ANA CLÁUDIA RODRIGUES DE FARIA, Rel. para Acórdão Des. TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, julg. 22/11/2022).

VI.
Agravo Interno conhecido e desprovido, mantendo-se incólume a Decisão Monocrática que negou provimento ao Agravo de Instrumento.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: 007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / 020 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 028 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

BANCO VOLKSWAGEN S/A

interpôs
AGRAVO INTERNO
em

virtude

da
DECISÃO MONOCRÁTICA
(id. 3720862), da lavra desta Relatoria, que negou provimento ao
AGRAVO DE INSTRUMENTO
manejado em razão
da
DECISÃO
(id. 16971439), proferida pelo
JUÍZO DA 2ª VARA CÍVEL, ÓRFÃOS E SUCESSÕES DE CARIACICA,
nos autos da
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO
proposta pelo Recorrente em face de
WILLIAM FERNANDES DE AZEVEDO
, cujo
decisum
determinou a comprovação da constituição em mora do Recorrido, não concedendo, por ora, a medida liminar vindicada pelo Recorrente.

O Recorrente sustenta, em síntese, que “
não é crível, com o devido respeito, que se determine a emenda de petição inicial que se encontra devida instruída, com os documentos essências [sic] para seu conhecimento e processamento, envolvendo, portanto, o próprio mérito da causa, nos termos do artigo 1015, inciso II, do CPC, deixando o agravante de mãos amarradas, já que não terá como atender a determinação de emenda da inicial, pois a mora, in casu, se encontra devidamente comprovada pelo envio de notificação, acompanhada do PROTESTO DA DÍVIDA
”.

Defende que “
no caso em tela, verifica-se que a notificação que fora encaminhada ao endereço constante do instrumento firmado entre as partes, cuja entrega restou frustrada em razão de o devedor NÃO TER RETIRADO A CORRESPONDÊNCIA NO PRAZO ASSINADO PELOS CORREIOS (NÃO PROCURADO), é suficiente para preencher os requisitos legais
”.

Destaca que “
além do envio da notificação para o endereço constante no contrato, o Agravante tratou de realizar o protesto da dívida, bastando, dessa forma, para comprovar, inequivocamente, a mora do devedor
”.

Postula, neste contexto, que se confira provimento a este recurso, “
para que seja recebido, processado e julgado o Agravo de Instrumento anteriormente interposto, pelo Colegiado, no que tange a matéria aqui apresentada, pois não se pode determinar a emenda de petição inicial que se encontra perfeitamente instruída, com os documentos essências [sic] intrínsecos e extrínsecos
”.

Despicienda a intimação do Recorrido para fins de Contrarrazões, eis que ainda não triangularizada a relação processual na origem.

É o Relatório, no essencial.

Inclua-se em Pauta de Julgamento.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

(documento datado e assinado eletronicamente)

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado,
BANCO VOLKSWAGEN S/A

interpôs
AGRAVO INTERNO
em

virtude

da
DECISÃO MONOCRÁTICA
(id. 3720862), da lavra desta Relatoria, que negou provimento ao
AGRAVO DE INSTRUMENTO
manejado em razão
da
DECISÃO
(id. 16971439), proferida pelo
JUÍZO DA 2ª VARA CÍVEL, ÓRFÃOS E SUCESSÕES DE CARIACICA,
nos autos da
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO
proposta pelo Recorrente em face de
WILLIAM FERNANDES DE AZEVEDO
, cujo
decisum
determinou a comprovação da constituição em mora do Recorrido, não concedendo, por ora, a medida liminar vindicada pelo Recorrente.

O Recorrente sustenta, em síntese, que “
não é crível, com o devido respeito, que se determine a emenda de petição inicial que se encontra devida instruída, com os documentos essências [sic] para seu conhecimento e processamento, envolvendo, portanto, o próprio mérito da causa, nos termos do artigo 1015, inciso II, do CPC, deixando o agravante de mãos amarradas, já que não terá como atender a determinação de emenda da inicial, pois a mora, in casu, se encontra devidamente comprovada pelo envio de notificação, acompanhada do PROTESTO DA DÍVIDA
”.

Defende que “
no caso em tela, verifica-se que a notificação que fora encaminhada ao endereço constante do instrumento firmado entre as partes, cuja entrega restou frustrada em razão de o devedor NÃO TER RETIRADO A CORRESPONDÊNCIA NO PRAZO ASSINADO PELOS CORREIOS (NÃO PROCURADO), é suficiente para preencher os requisitos legais
”.

Destaca que “
além do envio da notificação para o endereço constante no contrato, o Agravante tratou de realizar o protesto da dívida, bastando, dessa forma, para comprovar, inequivocamente, a mora do devedor
”.

Postula, neste contexto, que se confira provimento a este recurso, “
para que seja recebido, processado e julgado o Agravo de Instrumento anteriormente interposto, pelo Colegiado, no que tange a matéria aqui apresentada, pois não se pode determinar a emenda de petição inicial que se encontra perfeitamente instruída, com os documentos essências [sic] intrínsecos e extrínsecos
”.

Despicienda a intimação do Recorrido para fins de Contrarrazões, eis que ainda não triangularizada a relação processual na origem.

Por ocasião do julgamento monocrático, foi exarada a Decisão
(id. 3720862) por esta Relatoria
, cujos termos ostentam o seguinte teor,
in verbis
:

“
DECIDO.

Examinando a matéria ventilada nos presentes autos, infere-se que este feito comporta julgamento monocrático, nos termos da norma preconizada no artigo 932, do Código de Processo Civil c/c o Enunciado nº 568 do Egrégio Superior Tribunal de Justiça (
“O relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema”
).

No propósito de examinar a pretensão recursal, cabe pontuar que a regra inserta no
§ 2º, do artigo 2º, do Decreto-Lei nº 911/1969
, revela-se expressa no sentido de que “
a
mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário
”.

Neste passo, revela-se assente a jurisprudência no sentido de que a comprovação da mora constitui requisitos de procedibilidade da Ação de Busca e Apreensão fundada no Decreto-Lei nº 911/69, tanto assim que a
Súmula 72, do Egrégio Superior Tribunal de Justiça
, pacificou a orientação de que

“
a comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente
”.

Soma-se a isso a compreensão de que
a notificação extrajudicial em situações deste jaez deve efetivamente ser entregue no endereço do Devedor, embora dispensável a sua assinatura no aviso de recebimento
,
in litteris:

“
EMENTA
: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. COMPROVAÇÃO DA MORA. NECESSIDADE DE EFETIVA ENTREGA DA NOTIFICAÇÃO NO ENDEREÇO CADASTRAL DO DEVEDOR. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1.

Pacífico o entendimento, neste Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que, em casos de alienação fiduciária, a mora pode ser comprovada por meio de notificação extrajudicial entregue no domicílio do devedor, sendo dispensada a notificação pessoal
. Incidência da Súmula 83/STJ.

2.
Agravo interno não provido.

(
STJ
- AgInt no REsp 1927802/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 23/08/2021, DJe 26/08/2021)

Ademais, não se pode olvidar que “
a intimação do protesto por edital é meio hábil para a caracterização da mora, desde que esgotadas as tentativas para a localização do devedor
” (STJ - AgRg no AREsp 357.407/RS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 03/12/2013, DJe 03/02/2014).

Estabelecidas tais premissas, importa registrar que os documentos carreados aos autos de origem revelam que (
I
) a notificação extrajudicial enviada ao endereço do Recorrido não foi entregue, eis que o aviso de recebimento retornou com a informação
“Não Procurado”
(id. 12977339), o que corresponde a ausência de entrega da correspondência diante da inexistência de atuação dos Correios na localidade; e (
II
) a despeito de realizado o Protesto, nota-se a sua intimação se operou por Edital, o que poderia ter ocorrido apenas se esgotadas as diligências para entrega da respectiva notificação, sendo que tal circunstância não restou evidenciada na espécie.

Registre-se, neste ponto, que,
em situação idêntica a destes autos – onde o AR retornou com a informação “
Não Procurado
” e, na sequência, realizou-se o Protesto do Título por Edital –, o
Egrégio Superior Tribunal de Justiça
assentou a compreensão de que não houve a regular comprovação da constituição em mora do Devedor
,
in litteris:

EMENTA
: AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. NÃO EFETIVAÇÃO DA NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL DO DEVEDOR.

1.
Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "A prova do recebimento da notificação pelo devedor não é necessária para a constituição em mora, bastando que seja enviada ao endereço declinado no contrato" (AgInt no AREsp 1125547/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 21/03/2019, DJe 28/03/2019).

2.

É admissível que a comprovação da mora do devedor seja efetuada pelo protesto do título por edital, quando, esgotados os meios de localizar o devedor, seja inviável a notificação pessoal. (AgInt no AREsp 1644890/GO, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 24/08/2020, DJe 15/09/2020)
.

3.

No caso, não se considera efetivada a notificação extrajudicial do devedor, uma vez que as notificações não foram efetivamente enviadas ao endereço do devedor constante do contrato, constando do AR a informação "não procurado"
.

4.
Agravo interno não provido.

(
STJ
- AgInt no REsp n. 1.988.649/PA, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 8/8/2022, DJe de 15/8/2022)

Nesta ordem de ideias, a Decisão recorrida, ao determinar a comprovação da constituição em mora do Recorrido, não se revela passível de censura, sendo impositiva a sua integral manutenção.

Isto posto, em observância ao entendimento jurisprudencial pátrio, e com fulcro no artigo 932, do Código de Processo Civil, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO.

Intime-se o Recorrente.

Publique-se na íntegra.

Oficie-se ao Juízo
a quo
, cientificando-lhe deste
Decisum
.

Despicienda a intimação do Recorrido, porquanto não triangularizada a relação processual.

Transcorrido e certificado o trânsito em julgado, proceda-se à baixa definitiva do processo, nos assentamentos deste Egrégio Tribunal de Justiça, inclusive, nos sistemas eletrônicos de processamento de dados, com as cautelas de estilo.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

(documento datado e assinado eletronicamente)”

Ao que dessume da
Decisão Monocrática
, a compreensão nela externada encontra-se em perfeita consonância com a jurisprudência adotada pelo
Egrégio Superior Tribunal de Justiça
acerca da matéria, no sentido de que não se tem por comprovada a constituição em mora do Devedor quando a notificação extrajudicial, a despeito de enviada ao endereço do contrato, teve seu AR devolvido com a informação “
Não Procurado
”, procedendo-se, na sequência, o Protesto do Título por Edital.

Na mesma linha de compreensão, tem se pronunciado esta
Egrégia Terceira Câmara Cível
em situações símiles a destes autos,
in litteris:

“
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL – ENVIADA PARA O ENDEREÇO DO CONTRATO – NÃO ENTREGUE – MOTIVO “NÃO PROCURADO” - PROTESTO POR EDITAL – AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS PRÉVIAS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1.
O C. STJ tem firme entendimento no sentido de que, para fins de constituição em mora, não se exige a notificação pessoal do devedor, porém a entrega da correspondência no endereço do contrato é imprescindível para a regularidade da notificação extrajudicial.

2.
O Superior Tribunal de Justiça considera, ainda, válida a notificação por edital quando realizada após o esgotamento da ciência do devedor.

3
. Caso concreto, em que não foi comprovado o esgotamento das diligências prévias ao edital destinadas à localização do consumidor, motivo pelo qual não estaria comprovada a constituição em mora do recorrido.

4.
Notificação devolvida pelo motivo “não procurado” que indica que o devedor reside em área sem entrega domiciliar dos Correios.

5.
Tal fato não faz com que se constate a má-fé do devedor – como o STJ admite nas hipóteses em que a correspondência é devolvida pelo motivo “mudou-se” - a ensejar a validade da notificação, ainda que não entregue.

6.
Recurso conhecido e desprovido.”

(
TJES
– Apelação Cível nº 5001802-36.2022.8.08.0047, Relª. Desª. ANA CLÁUDIA RODRIGUES DE FARIA, Rel. para Acórdão Des. TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, julg. 22/11/2022).

I
sto posto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, mantendo a incólume a Decisão Monocrática que negou provimento ao Agravo de Instrumento em referência, nos termos da fundamentação retro aduzida.

É como voto.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)